Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Golden Fomento Mercantil Ltda. – EPP contra pronunciamento do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 99803684 e Id 100346912 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de New Car Serviços Automotivos Ltda. – ME, processo 0713931-07.2021.8.07.0007, que determinou a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o exequente declinar o negócio jurídico subjacente que ensejou a emissão do título exequendo (nota promissória). Em razões de agravo (Id 28341426), a recorrente indica como título executivo extrajudicial a nota promissória de Id 99600078 do processo de referência. Sustenta, em apertado resumo, que a determinação de emenda da inicial “nada mais é que uma forma de se barrar o acesso ao judiciário, uma vez que sabidamente as notas promissórias gozam de autonomia, dispensando-se a discursão da causa adjacente”. Alega está sendo violado a garantia constitucional do acesso à jurisdição, com nítida violação ao art. 5o, XXXV da Carta Magna, bem ainda ao artigo 8o da 1a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário. Ressalta que a nota promissória que aparelha a execução, nos termos da Lei Uniforme de Genebra, recepcionada pelo ordenamento pátrio por meio do Decreto n. 57.663/66, constitui “uma cártula com uma promessa de pagamento de uma certa quantia em dinheiro em determinado prazo”. Assinala que como título de crédito que é, a nota promissória goza dos princípios da autonomia, da cartularidade e da literalidade. Diz, também, ser desnecessária a declinação da causa debendi, em razão da autonomia de que encerra o título em comento. Pondera que “admite-se, no entanto, a discussão da “causa subjacente”, quando existentes indícios de ilegalidade do negócio que deu origem à dívida, o que não é o caso, pois em um juízo simplório e sem provas, não há como o juízo chegar a tal conclusão. Para tanto, é necessário que a parte requerida produza prova apta a desconstituir o título que instrui o feito, demonstrando de forma inequívoca a ilegalidade do negócio. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela emergencial em sede recursal. Requer, com isso: a) Seja recebido o presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedendo a liminar requerida, determinando o imediato prosseguimento da ação executiva, determinando o recebimento da ação e o seu regular processamento. b) Ao fim, seja julgado procedente o presente agravo para que seja cassada a decisão agravada, por ofensa a garantia constitucional do acesso à justiça, também denominada de princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está consagrada no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, bem como por ofensa ao princípio da autonomia dos títulos de crédito, uma vez que a relação causal não se confunde com a relação cártula, pois o título de crédito é documento constitutivo de direito novo, autônomo e originário, e não probatório da relação causal. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 28341433. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor os umbrais do conhecimento. O pronunciamento judicial emanado do juízo como emenda à petição inicial, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, poderá resultar no indeferimento da petição inicial, nos termos da advertência contida na parte final desse ato processual fustigado, fundamentado no art. 6o[1] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[2] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo antes de receber a petição inicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[3], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação desse recurso para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC[4]. Pouco importa se trate de processo de execução. Se não for exarada decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC[5]. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Prejuízo irreparável nenhum haverá para a agravante em não se admitir o processamento do agravo de instrumento. Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, fundado no art. 924, I[6], do CPC, a agravante terá à sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC[7], aplicado ao processo de execução por força do art. 771, caput e parágrafo único[8], do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[9], do mesmo Digesto Processual Civil. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC[10], e art. 87, III[11], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília – DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [7] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [...] § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [8] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [9] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [10] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;